Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022805-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), CELIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 702.810.171-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
REJEITADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
.

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, por inadimplemento contratual.

2.
A agravante sustenta irregularidade na constituição em mora, sob o argumento de ausência de efetivo recebimento da
notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
verificar se deve ser acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, em razão de suposta
inexistência de
prova efetiva da hipossuficiência de recursos
;

(
ii
)
analisar
a validade da constituição em mora da
devedora/
agravante, especialmente se a notificação extrajudicial enviada ao endereço
constante no contrato
é suficiente para configurá-la
.

III. Razões de decidir
.

Preliminar

3.
Rejeita-se a
impugnação à justiça gratuita, pois o a
grav
ado não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira do apelante.

Mérito

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1132
, firmou
o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário
a comprovação de
recebimento.

5.
No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, inexistindo irregularidade na constituição da mora.

IV. Dispositivo e tese.

6
.
Agravo de Instrumento
não provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1.
O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência é de quem impugna o benefício da gratuidade de justiça
.

2
. A constituição em mora do devedor fiduciário em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 9.514/97, art. 26; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; C
PC,
arts
. 99, § 3o, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmulas 72 e 245; TJMT, AI 1014444-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 11/07/2025; TJMT, AI
1020100-05.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j.
31/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Célia Barbosa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Volkswagen S/A
.
,

deferiu medida liminar determinando a apreensão do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, garantido por alienação fiduciária.

A agravante alega, em síntese,
que a
medida foi concedida sem a constituição válida em mora
,

ao argumento
de que
a
notificação extrajudicial realizada
é irregular
,
haja vista que o aviso de recebimento retornou com a informação “ausente”, o que, segu
ndo sustenta impediu
a ciência do devedor e
violou
o disposto no art. 26 da Lei no 9.514/97 e a Súmula 72 do STJ.

Afirma
que foi surpreendida com a apreensão do veículo, o qual utiliza em suas atividades profissionais e é indispensável à sua subsistência
. Pugna pel
a cassaç
ão da ordem de apreensão do bem, determinando sua
imediata restituição
a agravante.

O
pedido de efeito suspensivo
foi deferido (I
d.
299087386
).

O agravado apresentou c
ontrarrazões
,
requerendo, preliminarmente, o indeferimento do benefício da justiça gratuita a agravante
. N
o mérito
,

pugna pelo não provimento do recurso
.
(Id.
303298356
).

Contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, Banco Volkswagen S/A (Id. 303299860) interpôs
Agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado impugna a concessão da gratuidade da justiça, alegando
inexistir prova efetiva da hipossuficiência de recursos
.
No entanto, tal afirmação, desacompanhada de elementos probatórios que desconstituam a condição de hipossuficiência
já reconhecida
,

não se revela suficiente para justificar a revogação do benefício.

O
benefício foi concedido
“
tão somente para fins de isenção do preparo recursal”
e após a análise de documentos, como as Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2023, 2024 e 2025 (
id’
s
. 298910360; id. 298910357 e id. 298910357)
.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o agravado não se desincumbiu desse ônus, afirmando apenas genericamente que
“os documentos apresentados pelo agravante não possuem o condão de comprovar sua hipossuficiência.”

Posto isso,

rejeita-se a
preliminar

e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

É como voto.

VOTOMÉRITO

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da
alegação de

ir
regular
idade

na constituição em mora da devedora
fiduciante
.

Conforme se extrai dos autos, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes
(
I
ds.
298910350
e
298903398
).
Confira-se
:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação
extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada
à
expedição.

Tema 1132 -
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

“[...]
A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

[...]”

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“[...]

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022.”

(N.U 1020100-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais
, o
agravado
apresentou demonstrativo de débito com a discriminação das parcelas vencidas, valores atualizados, juros, multa e encargos, o que é suficiente para caracterizar o inadimplemento. (Id. 298903395
– fls. 55
).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.
Por conseguinte,
julgo P REJUDICADO o a gravo i nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025